Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, a BM&F BOVESPA, a CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.